Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747380-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO GOMES DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto por FABIO GOMES DE MORAES contra decisão que considerou deserto seu recurso inominado e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Na espécie, a parte recorrente comprovou, quando da interposição do recurso, tão somente, o recolhimento do preparo recursal, deixando de juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento da denominada “guia inicial”, referente ao recolhimento das custas dispensadas em primeiro grau. Após intimado por duas vezes para comprovar o recolhimento integral do preparo no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, a parte manteve-se inerte, tendo sido o recurso considerado deserto. O sistema dos Juizados Especiais dispensa o pagamento de custas e despesas para que a parte tenha acesso ao Judiciário, em primeiro grau de jurisdição. Contudo, o recolhimento do preparo do recurso, na forma do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 54 da Lei n. 9.099/95. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ademais, nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ressalta-se que apesar de o recorrente afirmar que não juntou as custas iniciais por um equívoco, este foi intimado por duas vezes para comprovar o pagamento no prazo previsto em lei e não se desincumbiu de seu ônus. Nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, em segundo grau de jurisdição, nos Juizados Especiais, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Ainda, dispõe o Enunciado n. 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. No caso, considerando que não houve condenação em sentença, correta a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Por fim, não há de se falar em aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto os honorários serão fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo este o caso dos autos. Desse modo, mantenho a decisão de ID 36435030. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator